Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-19.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001973-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 081.389.341-07 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT (IMPETRADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS BARBOLINO - CPF: 122.378.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA FABIOLA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 076.056.781-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA MARQUES CAMPOS - CPF: 059.800.151-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 081.389.341-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DA CRUZ SILVA - CPF: 070.475.771-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 062.455.001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que converteu a prisão em flagrante em decreto preventivo, pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, bem como de indícios suficientes de autoria e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, considerando os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da medida para garantia da Ordem Pública.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da Ordem Pública, considerando os indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa, conforme relatório policial e depoimentos colhidos.

4. A existência de registros de atos infracionais anteriores, ainda que não configurem maus antecedentes, corrobora a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação cautelar.

5. A tese de negativa de autoria é matéria de mérito da ação penal, não passível de análise em sede de
habeas corpus
.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de interrupção da atividade criminosa.

7. A prisão preventiva não viola os princípios da homogeneidade das prisões e da presunção de inocência, pois possui natureza processual e acautelatória, distinta da prisão-pena.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 288; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 893.261/SP, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, HC N.U 1008073-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.5.2023; TJMT, N.U 1035847-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.01.2025; TJMT, N.U 1036529-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.01.2025; TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 27.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001973-19.2025.8.11.0000

PACIENTE: DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos do incidente processual nº 1000087-12.2025.8.11.0088, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (id. 264733785).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva, sobretudo porque não haveria indícios suficientes de autoria; 2) o paciente possui predicados [primariedade, endereço certo e ocupação lícita]; 3) as medidas cautelares seriam suficientes; 4) a manutenção da prisão ofenderia os princípios da homogeneidade e presunção de inocência.

Pede a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas (id. 264731276).

O pedido liminar foi indeferido (id. 264986754).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 266088283).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Gerson Natalício Barbosa (id. 272014360).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No dia 17/1/2025, o paciente foi preso em flagrante (id. 264733788, pág. 6/7) tendo a Polícia Civil de Aripuanã elaborado Relatório de Investigação (id. 264733788, pág. 14/23).

Em audiência de custódia, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de (...) DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA e ELVIS BARBOLINO, autuados pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 288 do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa constantes nos autos.

a) Da Homologação do Auto de Prisão em Flagrante

(...) o flagrante em relação aos autuados
AMANDA FABIOLA ALMEIDA DE SOUZA, DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA e ELVIS BARBOLINO
ocorreu em uma das modalidades previstas no art. 302 do CPP, uma vez que, após terem recebido uma denúncia anônima acerca de um veículo que estaria supostamente sendo utilizado para a prática de ações criminosas nesta comarca, a equipe de investigação da Polícia Civil saiu em diligência, oportunidade em que identificou o referido automóvel próximo a um hotel, momento em que procederam com a abordagem policial, sendo identificado no interior de veículo os três envolvidos e ambos estavam em posse compartilhada de uma arma de fogo MARCA TAURUS, CALIBRE .380, além de dois carregadores e mais 36 munições intactas.

Assim, considerando que os indivíduos não tinham autorização para portar o referido armamento, foram autuados em flagrante delito. Ainda, verifico que os art. 304 e 306 do CPP também foram respeitados no presente caso.

Diante do exposto, não verifico vícios formais ou materiais que ensejem nulidade do ato, razão pela qual
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE dos custodiados AMANDA FABIOLA ALMEIDA DE SOUZA, DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA e ELVIS BARBOLINO.

(...)

b) Da necessidade ou não de conversão da Prisão em Flagrante em prisão Preventiva dos Custodiados AMANDA FABIOLA ALMEIDA DE SOUZA, DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA e ELVIS BARBOLINO:

(...) a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o “fumus comissi delicti” (existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o “periculum libertatis”, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a “ultima ratio” (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade.

In casu, verifico que as penas privativas de liberdade máxima abstratamente cominadas pelos tipos legais incriminadores, se somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos, de modo que restou devidamente preenchido o requisito do art. 313, inciso I do CPP.

No caso em tela, nota-se que a materialidade dos delitos inicialmente imputados e os indícios da autoria estão configurados de forma suficiente, conforme se observa do boletim de ocorrência, relatório de investigação, termo de exibição e apreensão, termo de caracterização e eficiência de arma de fogo e pelos depoimentos colhidos até o momento. Presente, portanto, o fumus comissi delicti.

Considerando as peculiaridades do caso, passo agora a analisar, em separado, o periculum libertatis de cada um dos envolvidos
.

(...)

Ademais, quanto ao custodiado
DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA
, entendo que a segregação cautelar também se mostra necessária, em especial pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que, os elementos de prova produzidos até o momento também demonstram fortes indícios de que este estaria ligado à referida facção, pois, segundo Amanda Fabiola, ela e seu marido teriam ido até o referido hotel a mando de um outro membro da facção para dar suporte à David.

Outrossim, verifico pela folha de antecedentes de David, que este possui algumas passagens por ato infracional na cidade de Várzea Grande/MT, o que reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que já teve envolvimento com a prática de delitos quanto ainda era menor de idade.

Ainda que em um Juízo superficial, é possível verificar que há indícios que levam a crer que, de fato, os custodiados possuem relação com o crime organizado, seja pelos depoimentos colhidos, seja pelo relatório de investigação elaborado pela equipe de investigação da Polícia Civil desta comarca. (...)

Assim, demonstrado o requisito da garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração na prática de condutas criminosas, sobretudo de crimes da mesma natureza, e assegurar a aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é a medida que se mostra mais adequada, além de ser extremamente necessária.

À vista disso, entendo que a segregação cautelar quanto aos custodiados ELVIS BARBOLINO e DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA é medida que se impõe.”
(id. 181048142 – 1000087-12.2025.8.11.0088)

Em petitório, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, indeferida pelo juízo singular nos seguintes termos:

Analisando detidamente os autos, verifico que o réu está sendo investigado pela prática dos crimes de associação criminosa e porte de arma de fogo, sendo que a pena dos referidos crimes, se somadas, ultrapassa o patamar previsto no art. 313, I do CPP. Presente, portanto, o primeiro requisito da prisão preventiva.

Outrossim, conforme já mencionado na decisão de id. 181048143, há fortes indícios de que o acusado possua ligação com crime organizado, uma vez que Amanda, ao ser ouvida durante seu interrogatório, afirmou que estavam servindo de “uber” para David, a mando do “Neguinho PC”.

Como se sabe, o referido indivíduo é conhecido no meio policial e judicial como sendo um dos líderes da facção aqui na região, o que faz presumir que as declarações de Amanda, prestadas em sede policial, possuem fundamento quando informou que estava dando suporte à David, a mando de Neguinho PC.

Assim, considerando que o acusado foi preso em flagrante, bem como o seu possível envolvimento com a organização criminosa do Comado Vermelho, isso, por si só, já apresenta um fundamento razoável para manter a sua segregação cautelar, uma vez que, segundo o entendimento pacífico do c. STJ,
a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública
(STJ, AgRg no HC 893.261/SP – Relatora: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.10.2024).

Ainda, sobre o tema, cito o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em um caso semelhante:

“
O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado
[Mato Grosso], sobretudo no tráfico de drogas,
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social
(STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). A reiteração específica [associação criminosa] e em crime praticado com violência contra a pessoa [roubo] também justifica a manutenção da constrição preventiva (STJ, AgRg no HC 578807/AC; HC 751.585/SP).” (TJMT, HC N.U 1008073-58.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023)

Por fim, insta destacar que os predicativos favoráveis do acusado (sem antecedentes, possui emprego lícito e endereço fixo), por si só, não possuem o condão de afastar a decretação da prisão preventiva.

À vista disso, a fim de preservar os requisitos da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA
, nos seus lídimos termos.

Pois bem.

A prisão preventiva está motivada na garantia da Ordem Pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente com o crime organizado, extraído de relatório policial [investigação preliminar] e prisão em flagrante pelos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além da reiteração criminosa, o qual “
possui algumas passagens por ato infracional na cidade de Várzea Grande/MT
” (vide procedimento n. 1000587-16.2023.8.11.0002).

Esse quadro justifica a prisão preventiva, pois “
fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, inclusive seu possível vínculo com facção criminosa e histórico de reiteradas práticas delitivas
” (TJMT, N.U 1035847-29.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/01/2025), cujo registro “
de ato infracional praticado pelo paciente, embora não conte como maus antecedentes, é utilizado para corroborar a periculosidade e justificar a prisão
” (TJMT, N.U 1029366-50.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/11/2024).

Outrossim, o evidenciado histórico infracional do paciente, recomenda a manutenção da prisão preventiva, conforme preconiza o Enunciado Criminal 56 deste e. Tribunal: “
Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar
.”

Por sua vez, a tese de negativa de autoria retrata matéria inerente ao mérito da ação penal, a ser avaliada pelo juízo singular no curso da instrução, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal n. 42).

Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da custódia (TJMT, Enunciado Criminal n. 43), notadamente pelo aparente envolvimento com organização criminosa.

Com efeito, considerada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso, as medidas cautelares alternativas, ao menos neste momento processual, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública (TJMT, N.U 1036529-81.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/01/2025).

Enfim, “
a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
” (TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025